Tribunal: TJDFT
Processo: 0750432-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750432-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EBRAS EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória (ID 240937675 dos autos de origem), proferida nos autos da Execução Fiscal no 0760172-07.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade empresária executada, sob o fundamento de ausência de presunção de dissolução irregular. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a empresa executada encerrou suas atividades há anos, conforme certidão do oficial de justiça, e que não foi localizada em endereço alternativo, o que configuraria indício objetivo de dissolução irregular da sociedade empresária. Sustenta que a não localização da pessoa jurídica em seus endereços, aliada à inexistência de outros dados de contato nas bases oficiais, legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, nos termos da Súmula 435 do STJ. Argumenta que a decisão agravada contraria precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os Temas Repetitivos 630, 962 e 981, além de violar o art. 135, III, do CTN, que autoriza a responsabilização pessoal do sócio administrador em casos de dissolução irregular. Aduz que não há necessidade de instauração de processo administrativo fiscal para o redirecionamento, sendo suficiente a certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades da empresa no domicílio fiscal. Assevera que a ausência de comunicação da mudança de domicílio fiscal configura infração à legislação tributária, autorizando a responsabilização solidária do sócio administrador. Defende que o distrato social registrado na Junta Comercial não afasta, por si só, a presunção de dissolução irregular, sendo imprescindível a comprovação da quitação dos débitos tributários para a extinção regular da personalidade jurídica. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal, com o objetivo de promover, desde logo, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada, diante da dissolução irregular constatada pelas certidões juntadas aos autos, evitando prejuízos à Fazenda Pública. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da dissolução irregular da sociedade empresária e o consequente redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN, Súmula 435 do STJ e Temas Repetitivos 630, 962 e 981. Isento de preparo. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que, apesar dos fundamentos e teses apresentadas nas razões recursais, a ser objeto de oportuna apreciação por ocasião do julgamento do agravo, não se vislumbra no presente momento recursal, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere, não havendo óbices ou prejuízos em, sendo o caso, determinar o pretendido redirecionamento ao sócio da executada por ocasião da apreciação pelo Colegiado. Consigne-se, por oportuno, que a antiguidade da dívida, existência de prazo de prescrição intercorrente e a condição de inapta da sociedade executada junto à Receita Federal não se mostram suficientes a demonstrar a premente urgência na concessão da medida, por decisão monocrática e precária, no presente momento processual. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de redirecionamento e inclusão do sócio administrador na execução fiscal. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação. Intime-se Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora